Tribunal: CARF
Processo: 10875.900366/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.900366/2013-78
ACÓRDÃO
1001-003.996 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE
PER/DCOMP E DIPJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A ausência de comprovação de outras parcelas de crédito, bem como a não
aceitação de retificadora que implica aumento de débito, obsta à
homologação integral das compensações pleiteadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.996 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900366/2013-78
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BRENNTAG QUÍMICA BRASIL LTDA.,
CNPJ no 33.391.434/0001-19, em face da decisão proferida pela 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ01), no âmbito do processo administrativo no
10875.900366/2013-78, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
O objeto do litígio é o não reconhecimento integral do direito creditório pleiteado
pela recorrente, referente ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
relativo ao ano-calendário de 2011, declarado via PER/DCOMP no 16246.66703.300512.1.3.03-
2005 e suas retificações e decorrências.
A autoridade fiscal, no despacho decisório original, havia indeferido o pedido de
compensação, reconhecendo apenas a existência de crédito no montante de R$ 5.418,00, sob o
argumento de divergência entre os valores informados no PER/DCOMP e os constantes na DIPJ do
exercício. Posteriormente, a contribuinte retificou a DIPJ e comprovou, por meio de
documentação anexa, que o saldo negativo apurado era de R$ 151.529,69, superior ao valor
inicialmente declarado.
A DRJ01, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, entendeu por bem
reformar parcialmente o despacho decisório, reconhecendo crédito no valor de R$ 50.022,82,
correspondente à diferença positiva entre os pagamentos confirmados (R$ 1.399.116,35) e o valor
da CSLL devida (R$ 1.349.093,53), conforme demonstrado na DIPJ retificadora, conforme se extrai
da conclusão do acórdão, fls. 52:
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
 reconhecer direito creditório referente a Saldo Negativo CSLL do ano-calendário
2011, no valor de R$ 50.022,82;
 homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Todavia, insatisfeita com o reconhecimento parcial, a recorrente interpôs Recurso
Voluntário, defendendo o direito à homologação integral das compensações declaradas nos
PER/DCOMPs no:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.996 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900366/2013-78
3
16246.66703.300512.1.3.03-2005
32417.39847.030812.1.7.03-4716
09117.77367.271212.1.3.03-4599
41142.87255.080213.1.7.03-2578
Alega que apresentou corretamente o valor do saldo negativo na DIPJ, bem como
os comprovantes dos recolhimentos e compensações, totalizando um montante superior ao
declarado inicialmente, no valor de R$ 1.508.597,46.
Assevera a Recorrente que, além dos recolhimentos, no período de 2011, para
liquidar os débitos de CSLL de janeiro, efetuou compensações por meio dos PER/DCOMP nos
13122.51228.250211.1.3.04-8070,
19955.92091.250211.1.3.04-5004
e
17260.44778.250211.1.3.04-6229.
Reforça que a compensação foi precedida de recolhimentos efetivos, devidamente
registrados, e que a autoridade administrativa não poderia desconsiderar tais informações sem
diligenciar em busca da verdade material.
Por fim, caso não seja reconhecido o crédito em sua integralidade, requer a
conversão do julgamento em diligência, para que possa apresentar documentos complementares
que comprovem o direito creditório vindicado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
Conforme narrado, sustenta a Recorrente que o acórdão recorrido confirmou o
reconhecimento da parcela referente aos recolhimentos de CSLL, no montante de R$
1.399.116,35. Todavia, além dos recolhimentos, no período de 2011, para liquidar os débitos de
CSLL de janeiro, efetuou compensações por meio dos PER/DCOMP nos
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.996 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900366/2013-78
4
13122.51228.250211.1.3.04-8070,
19955.92091.250211.1.3.04-5004
e
17260.44778.250211.1.3.04-6229. Vejamos:

Assevera, assim, a Recorrente que a decisão recorrida deve ser reformada
parcialmente para reconhecer a título de crédito o saldo negativo de CSLL integral no montante de
R$ 151.529,69, com a homologação integral das compensações dos PER/DCOMPs no
16246.66703.300512.1.3.03-2005, 32417.39847.030812.1.7.03-4716, 09117.77367.271212.1.3.03-
4599 e 41142.87255.080213.1.7.03-2578.
Não obstante às alegações da Recorrente, convém salientar que, quando da
manifestação de inconformidade, não fez qualquer menção à alegação no sentido que que, para
além dos recolhimentos, no período de 2011, para liquidar os débitos de CSLL de janeiro, efetuou
compensações
por
meio
dos
PER/DCOMP
nos
13122.51228.250211.1.3.04-8070,
19955.92091.250211.1.3.04-5004 e 17260.44778.250211.1.3.04-6229.
Desse modo, o acórdão recorrido não se manifestou acerca do tema, mas apenas,
de forma suscinta, sobre os recolhimentos, nos termos seguintes:
A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235, de 1972, que regula o processo
administrativo fiscal (PAF).
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se
promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito
tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever
de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica
tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de
recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo.
O crédito do Saldo Negativo pode surgir nas empresas tributadas pelo Lucro Real
ou pelo Lucro Presumido e é apurado mediante a comparação das antecipações
efetuadas e o imposto ou contribuição devidos calculados ao final do período.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.996 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900366/2013-78
5
No preenchimento de uma Declaração de Compensação-DCOMP com suposto
crédito de Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL devem ser informadas todas as
antecipações efetuadas, tais como imposto de renda pago no exterior, imposto de
renda ou contribuição social retido na fonte, pagamentos por estimativa,
pagamento de imposto de renda sobre renda variável, estimativas compensadas e
estimativa parceladas.
No presente caso os totais dos pagamentos computados pelo interessado na
composição do saldo negativo foram confirmados pelo despacho decisório, não
obstante não foi reconhecido o direito creditório pleiteado, uma vez que os
valores informados na PERDCOMP divergem dos valores declarados em DIPJ.
Em sede de manifestação, a interessada alega erro de preenchimento da
Declaração de Compensação, informando a retificação da mesma.
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO - PAGAMENTOS
Da análise dos autos e pesquisas realizadas nos sistemas da RFB, especialmente
extrato de fl. 43, confirma-se recolhimento no total de R$ 1.399.116,35. O DARF
anexados à fl. 19 (Doc.10) está incluso na relação de pagamentos do referido
extrato.
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO - IRRF
Não obstante se referir a parcelas de “retenções na fonte” em sua manifestação
de inconformidade, o interessado não junta aos autos nenhuma documentação
hábil aos autos a fim de comprovar tais parcelas.
Por fim, registra-se que o PERDCOMP no 15816.38641.290113.1.7.03-0490,
retificador do PERDCOMP do demonstrativo do crédito de no
16246.66703.300512.1.3.03-2005, não foi admitido por apresentar aumento de
débito em relação ao documento original, conforme Despacho de fl. 44. (...).
CONCLUSÃO Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada para:  reconhecer direito
creditório referente a Saldo Negativo CSLL do ano-calendário 2011, no valor de R$
50.022,82;  homologar as compensações em litígio até o limite do crédito
reconhecido.
Com a leitura do referido acórdão, inclusive diante de esclarecimentos acerca da
ausência de comprovação do IRRF, bem como da consideração acerca do que restou comprovado,
verifica-se que o recurso não dialoga com as premissas e análises realizadas pela decisão a quo,
bem como não acrescenta provas aptas à alteração do entendimento esposado.
Diante desse cenário, no qual a Recorrente acrescentou argumentos não contidos
na manifestação de inconformidade e não apresentou alegações e provas com relação a matéria
tratada no acórdão recorrido aptas a afastar a posição adotada, não há como reformar a decisão a
quo.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.996 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900366/2013-78
6
Cabe acrescentar que embora o princípio da verdade material seja perfeitamente
aplicável ao processo administrativo fiscal, tal argumento não pode, genericamente, ser
empregado para subverter a ordem de análise de cada instância, pois o respeito às formalidades
do procedimento oportuniza o devido processo legal, sem que haja eventual supressão de
instância.
3. Da conclusão
Assim, voto em conhecer do recurso e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 190
DF CARF MF
Original